Tribunal: TJPA
Processo: 0010678-95.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVI??O. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPROCED?NCIA. PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ATENUANTES. RECONHECIMENTO E APLICA??O PELO JU?ZO. RECURSO N?O PROVIDO. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLU?DA DE OF?CIO. INCID?NCIA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DECIS?O UN?NIME.1. N?o h? que se falar em absolvi??o por insufici?ncia de provas, quando h? nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da v?tima, que reconheceu os meliantes em ju?zo, relatos que foram corroborados pela testemunha policial e pela confiss?o de um dos r?us que, inclusive, apontou seu comparsa, formando um conjunto probat?rio apto a embasar a senten?a condenat?ria.2. Em atendimento ? teoria monista ou unit?ria adotada pelo C?digo Penal, apesar de um dos recorrentes n?o ter praticado a viol?ncia elementar do crime de roubo, havendo pr?via converg?ncia de vontades para a pr?tica do delito, a utiliza??o de viol?ncia ou grave amea?a, necess?rias ? sua consuma??o, comunica-se ao coautor, mesmo n?o sendo ele o executor direto do gravame, n?o havendo que se falar em participa??o de menor import?ncia. Precedente do STJ.3. N?o h? que se falar em redu??o da pena-base, de vez que bem operada pelo ju?zo, assim como bem analisadas as atenuantes cab?veis. ? cedi?o que a aplica??o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a crit?rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferi??o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a eleva??o da pena base acima do m?nimo legal (s?mula n.? 23 deste TJ).4. Tendo havido altera??o na lei penal, com a exclus?o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei n? 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar os r?us, merecendo reforma de of?cio, nesta parte a decis?o, para a sua exclus?o, com o consequente redimensionamento das penas impostas.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, POR?M, DE OF?CIO, EXCLU?DA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E, CONSEQUENTEMENTE, OPERADA A REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010678-95.2016.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (1ª Vara Criminal)
APELANTES: HELLIVELTON ARAUJO PEDROSO (Adv. Igor Celio de Melo Dolzanis) e ARIELISON DOS SANTOS BARBOSA (Adv. Waldeci Costa da Silva)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ATENUANTES. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÍDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que reconheceu os meliantes em juízo, relatos que foram corroborados pela testemunha policial e pela confissão de um dos réus que, inclusive, apontou seu comparsa, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de um dos recorrentes não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame, não havendo que se falar em participação de menor importância. Precedente do STJ.
3. Não há que se falar em redução da pena-base, de vez que bem operada pelo juízo, assim como bem analisadas as atenuantes cabíveis. É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
4. Tendo havido alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar os réus, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão, com o consequente redimensionamento das penas impostas.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E, CONSEQUENTEMENTE, OPERADA A REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
porém, de ofício, reclassificar a conduta a eles imputada para a descrita no art. 157, §2º, II, do CP, reformando a dosimetria de suas penas, que passam a ser concretas e definitivas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa para o recorrente Hellivelton Araújo Pedroso e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa para o recorrente Arielison dos Santos Barbosa, mantendo-se o regime inicial semiaberto para ambos, bem como, no que couber, os demais termos da sentença
,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e dois a vinte e nove do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação penal interpostos em favor de ARIELISON DOS SANTOS BARBOSA e HELLIVELTON ARAÚJO PEDROSO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pará, que os condenou pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB, aplicando-lhes as seguintes penas:

ARIELISON: 06 (seis) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 120 (cento e vinte) dias multa;

HELLIVELTON: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 120 dias multa.

Segundo consta dos autos, no dia 09 de julho de 2016, por volta das 15h, a vítima estava em frente de sua residência, localizada na rua Gurupá, quando foi surpreendida por Arielson, com uma faca em punho, que apontou para o rosto da vítima e, ainda, lhe desferiu um tapa no rosto, exigindo seu aparelho celular, enquanto Hellivelton, conhecido como ¿BOCÃO¿, aguardava na motocicleta para dar fuga.

A denúncia foi recebida em 23/08/2016 (fls. 09) e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 13/12/2016, condenando os apelantes na forma antes deduzida (fls. 61/69).

Inconformada, a Defesa de
Hellivelton Araújo Pedroso
interpôs apelação, onde pede (fls. 101/112):
1 - Sua absolvição, alegando insuficiência de provas, ressaltando a inexistência de reconhecimento formal do apelante;
2 - Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base ao mínimo legal, bem como para que seja reconhecida a participação de menor importância, com a aplicação de seu maior patamar de redução;
3 - Que lhe seja permitido recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
Arielison dos Santos Barbosa
, também apresentou seu inconformismo, pedido a reforma da decisão, para que seja reformada a dosimetria da pena, com sua redução, salientando as atenuantes que militam a seu favor (fls. 113/114).

O Promotor de Justiça, em contrarrazões (fls. 116/ 120 e 121/124) se manifestou pelo
improvimento
de ambos os recursos

(fls116/120).

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento se manifesta pelo conhecimento e
parcial provimento
dos apelos, para que seja reformado o patamar de aumento da terceira fase da dosimetria dos recorrentes (fls. 134/136).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 03/03/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

Inicialmente, sem a necessidade de maiores delongas, no que se refere ao pleito de recorrer em liberdade, formulado pela de defesa de Hellivelton Araújo Pedroso, percebo que é inócuo, de vez que foi permitido aos dois apelantes recorrerem em liberdade, conforme se vê da sentença guerreada.

Passo, então, aos demais argumentos.
1 - Do pleito absolutório formulado por Hellivelton Araújo Pedroso:

Mostra-se inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

A vítima, quando ouvida em juízo (mídia de fl. 69), descreveu com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, afirmando que os recorrentes chegaram de motocicleta, que Arielison anunciou o assalto e, fazendo uso de uma faca para lhe ameaçar, lhe desferiu um ¿tapa¿ no rosto e exigiu seu aparelho celular, enquanto que Hellivelton aguardava em uma motocicleta, para empreenderem fuga.

As palavras da vítima foram corroboradas, em juízo, pelo policial militar Francisco Laurimar Gentil Pedroso, que declarou que participou da diligência que culminou com a prisão dos acusados, ressaltando que estava realizando ronda quando recebeu informação do assalto e, após diligencia, localizou o recorrente Arielison, que fora reconhecido pela vítima, apontando o apelante como seu comparsa (conforme mídia de fl. 69).

Por sua vez, o réu ARIELISON confessou livremente o crime e apontou o correu HELIVELTON ARAÚJO como coautor.

O juízo singular registrou na sentença que ¿convém registrar que as pessoas da vítima e testemunha ocular reconheceram com segurança e firmeza os acusados, já conhecidos da família como os autores - em concurso de pessoas - do crime de roubo contra si, detalhando todo iter criminis percorrido. A vítima informou que chegaram de motocicleta, um desceu, anunciou o assalto com uma faca e ainda desferiu um tapa na vítima.¿

Como se vê
, o reconhecimento seguro do recorrente feito pela vítima em juízo, seu depoimento descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, entre elas a prisão em flagrante de um dos meliantes, e o depoimento do policial, são suficientes para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

No que se refere ao reconhecimento formal do réu, se mostra dispensável no caso dos autos, pois, conforme já dito, a vítima afirmou ao juízo que reconhecia os apelantes como os autores do delito, sendo cediço que o reconhecimento realizado em audiência de instrução é mero desdobramento das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, não recebendo o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, tratando-se de prova testemunhal, a qual, associada às demais provas dos autos, entre elas a confissão de um dos acusados, é suficiente para demonstrar serem eles os autores do delito.

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada aos recorrentes, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.
2 - Da participação de menor importância:

A defesa de
Hellivelton Araújo Pedroso
pede que lhe seja reconhecida a participação de menor importância, com a consequente redução da pena.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Restou claro nos autos, do depoimento da vítima e do próprio corréu Arielison, que ambos os meliantes agiram em unidade de desígnios, previamente ajustados, e plenamente conscientes. Sendo assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o recorrente Hellivelton não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Nesse sentido:
¿(...) Segundo o delineamento fático traçado pelo Tribunal de origem, o paciente Alison, além de ter participado da trama delitiva, atuou na empreitada criminosa mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo suas ações responsáveis pelo sucesso da jornada criminosa. Nesse passo, maiores incursões acerca da suposta lesão à teoria monista ou unitária da ação - art. 29, § 1°, do Código
Penal
-, com a finalidade de fazer incidir a
participação
de
menor importância
demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. Precedentes. III - Além disso, convém registrar que "na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico" (AgRg no AREsp n. 1.277.586/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018). (...)¿. (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 510420 / SC, REl. Min. Felix Fischer, DJe 07/12/2020)

Inviável, portanto, o reconhecimento da participação de menor importância reclamada pelo insurgente.
3 - Da dosimetria das penas:

Após análise detida dos autos e das dosimetrias operadas pelo juízo, tenho que não reclama as reformas apontadas pelas defesas.

Com efeito, ao realizar a dosimetria de
Arielison
, o magistrado singular considerou o vetor da culpabilidade em desfavor do indigitado, e lhe aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 dias-multa.

Em seguida, reconhecendo as atenuantes da confissão e da menoridade penal, reduziu a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo a pena de multa em 80 dias-multa.

Por fim, em decorrência do concurso de agentes e do emprego de arma, aumentou a pena em metade, chegando à pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 120 dias-multa.

Como se vê, a pena-base foi bem sopesada, bem como as atenuantes reclamadas pela defesa foram reconhecidas e aplicadas corretamente na decisão, não havendo reparos nesse tocante.

Por sua vez, ao realizar a dosimetria de
Hellivelton
, o magistrado singular também considerou o vetor da culpabilidade em desfavor do indigitado, e lhe aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 dias-multa.

Registrou a ausência de agravantes e atenuantes.

Por fim, em decorrência do concurso de agentes e do emprego de arma, aumentou a pena em metade, chegando à pena final de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 dias-multa.

Como se vê, a pena-base foi bem sopesada, e não há que se falar em participação de menor importância, conforme acima explanado, não havendo reparos a se operar nesses pontos.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
4 - Do afastamento da majorante, de ofício:

A despeito da improcedência das alegações das nobres defesas, anoto que a dosimetria das penas deve ser reformada, de ofício, para que seja afastada a majorante da arma branca reconhecida. Explico.

Os réus foram condenados pelo delito de roubo, majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em razão de terem usado uma faca para ameaçar a vítima.

Ocorre que, como se sabe, houve alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte, a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico, de ofício, a conduta dos apelantes para os lindes do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Consequentemente, reclama reforma a dosimetria das penas, vez que o magistrado sentenciante as majorou em 1/2 (metade), em decorrência do emprego de arma e do concurso de pessoas, o que passo a fazer:

- Em relação ao recorrente
Hellivelton Araújo Pedroso
:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais feita pelo juízo e a pena-base por ele fixada em 05 (cinco) anos, agora com mais razão, de vez que o emprego da faca pode ser considerado na primeira fase da dosimetria, e 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Incidente, conforme fundamentação, a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa
, que torno concreta e definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras da pena.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- Em relação ao recorrente
Arielison dos Santos Barbosa
:

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais feita pelo juízo e a pena-base por ele fixada em 05 (cinco) anos, agora com mais razão, de vez que o emprego da faca pode ser considerado na primeira fase da dosimetria, e 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Conforme consignou o juízo, não há agravantes, porém, há duas atenuantes em seu favor (confissão e menoridade penal), razão porquê mantenho a redução da pena ao patamar de 4 anos de reclusão e reduzo a multa para 60 (sessenta) dias-multa.

Incidente, conforme fundamentação, a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, que torno concreta e definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras da pena.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.
5 - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, porém, de ofício, aplico as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam os recorrentes e, em decorrência, reclassifico a conduta a eles imputada para a descrita no art. 157, §2º, II, do CP, reformando a dosimetria de suas penas, que passam a ser concretas e definitivas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa para o recorrente Hellivelton Araújo Pedroso, e em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa para o recorrente Arielison dos Santos Barbosa, mantendo-se o regime inicial semiaberto para ambos, bem como, no que couber, os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 29 de março de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator